Tribunal: TJES
Processo: 5013510-84.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013510-84.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA MARA PEDRINI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERENTE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

RELATÓRIO

Pois bem, trata-se de Recurso Inominado interposto por Tania Mara Pedrini contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. O Recurso é cabível, contudo, intempestivo.

Constata-se nos autos certidão de trânsito em julgado (ID 17532225).

Passo a expor as razões de decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Quanto a nulidade da intimação deduzida em juízo, destaca-se que a parte recorrente foi devidamente intimada, por meio do Diário da Justiça Eletrônico ou do próprio sistema PJe/ES, da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. Conforme atestado pela certidão de ID 17532225, transcorrido o prazo recursal sem a interposição de Recurso Inominado, operou-se o trânsito em julgado.

Registre-se que a intimação foi corretamente direcionada ao patrono da parte autora, Dr.
Amarildo Batista Santos
, advogado que inclusive subscreveu o presente recurso, nos termos do expediente eletrônico constante dos autos. Assim, não há que se falar em nulidade, uma vez que a ciência do ato processual se aperfeiçoou regularmente no ambiente eletrônico. Nota-se:

Ressalte-se que, embora indicado o nome da parte (com ciência automática registrada), no sistema PJe, a regra geral é que a intimação seja expedida em nome da parte, desde que seus advogados estejam devidamente cadastrados, o que se verifica na espécie.

O advogado, ao se vincular ao processo, passa automaticamente a ter acesso às intimações eletrônicas, que se tornam visíveis em seu painel, dispensando-se a necessidade de menção nominal ao patrono. Esse entendimento decorre da regra de que disciplina as intimações eletrônicas no PJe e estabelece que a indicação da parte intimada é suficiente para assegurar a ciência aos advogados devidamente cadastrados:

ALERTA SOBRE A SELEÇÃO DA PARTE A SER INTIMADA – RN 346
A Regra de Negócio 346, que trata da Notificação das Intimações no PJe, especialmente a Intimação Eletrônica – via Sistema, estabelece o seguinte: A regra geral do PJe é intimar a parte, não seu advogado. Por ser advogada da parte, ele será notificado naquele processo, terá acesso à intimação, dela poderá tomar ciência e responder. O intimado é, em verdade, a parte, em nome de seu advogado, e não o advogado. Quando há mais de um advogado representando a mesma pessoa, a só intimação da pessoa é suficiente para permitir que todos os advogados tenham acesso à intimação. Isto posto, alertamos aos usuários, especialmente nos processos com tipo de parte Pessoa Jurídica vinculada ao mesmo tempo a Procuradoria e Advogado(s), a selecionarem a Pessoa Jurídica, de modo que os expedientes gerados sejam acessíveis tanto no painel da Procuradoria quanto no painel do Advogado vinculado.

Tal orientação encontra respaldo na jurisprudência recente deste e. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE. NOME DAS PARTES NA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. REGRA DE NEGÓCIO N. 346 DO PJE. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por GRAM AMÉRICA MÁRMORE E GRANITO DA AMÉRICA LTDA e JOSÉ PAULO MELLO CHAIA contra acórdão da 1ª Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação cível interposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. Os embargantes alegam nulidade da intimação do acórdão por ausência de menção ao patrono com requerimento de intimação exclusiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade na intimação do acórdão proferido na apelação cível, em razão da ausência de menção ao advogado com pedido de exclusividade na aba de expedientes, o que implicaria o reconhecimento da tempestividade dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe atende aos requisitos legais quando direcionada à parte com advogado devidamente cadastrado, mesmo que não conste o nome do patrono na aba de expedientes, conforme a Regra de Negócio n. 346 e art. 5º, §3º, da Lei nº 11.419/2006. O advogado com pedido de intimação exclusiva encontrava-se regularmente cadastrado no sistema desde a virtualização do processo em primeiro grau de jurisdição, tendo, inclusive, atuado em momentos anteriores mediante peticionamento eletrônico, o que evidencia ciência dos atos processuais. A jurisprudência consolidada, inclusive do STJ, reconhece a validade das intimações eletrônicas dirigidas à parte quando os patronos estão devidamente vinculados no PJe, afastando alegações de nulidade nesse contexto. Diante da regularidade da intimação, considera-se escorreita a contagem do prazo processual certificada pelo sistema, razão pela qual se reconhece a intempestividade dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos não conhecidos. Tese de julgamento: A intimação realizada pelo sistema PJe em nome da parte é válida e eficaz para todos os advogados devidamente cadastrados, ainda que não conste o nome do patrono na aba de expedientes. A ausência de nulidade na intimação eletrônica implica o reconhecimento da intempestividade do recurso interposto fora do prazo legal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJPB, AC 0802483-04.2024.8.15.0141, Rel. Des. José Ricardo Porto, j. 06.03.2025; TJPA, AC 0465683-63.2016.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 17.03.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022.(TJES. Apelação Cível nº 0001050-23.2019.8.08.0026, Relator: Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/06/2025).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000579-20.2022.8.08 .0024 AGRAVANTE:ELETRÔNICA SANTANA LTDA AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO . FALHA NA INTIMAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. INTIMAÇÃO EFETIVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 5º DA LEI 11.419/2016. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. De início, não merece prosperar a alegação do Agravante de obrigatoriedade de intimação no Diário Oficial, na medida que, nos exatos termos do artigo 5º, caput, da Lei 11.419/ 2016, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 2 . Vale ainda salientar que o § 4º do artigo 5º estabelece que PODERÁ ser efetivada a remessa de correspondência eletrônica, isto é, tal previsão constitui uma faculdade e não uma obrigação. 3. No que pertine ao cadastro no PUSH, vale salientar o que esclarecido pelo Secretário de Tecnologia da Informação deste E. TJES no ofício encaminhado (id 5425363) em resposta ao despacho proferido solicitando informações acerca da intimação do patrono do impetrante, no sentido de que “a funcionalidade PUSH permite ao usuário o recebimento, por e-mail, de informações quando ocorrem movimentações processuais no processo cadastrado, possuindo caráter meramente informativo . (...) a Secretaria de Tecnologia da Informação/ TJES não pode oferecer garantia do recebimento do e-mail informativo, visto que isso demandaria infraestrutura externa ao sistema Pje, e não podemos descartar eventuais defeitos de transmissão ou recepção de dados decorrentes do próprio e-mail dos usuários (...)” “(...) ao se cadastrar no sistema, o Advogado assume compromisso, por meio da assinatura de um Termo de Compromisso (anexo), quanto à possibilidade de recebimento de intimações e citações eletrônicas, e, uma vez vinculado ao processo como representante processual da parte, o patrono passa a receber as intimações eletrônicas direcionadas à referida parte, que são exibidas no painel do Advogado no Pje. Dessa forma, para receber suas intimações, o usuário deve acessar seu painel periodicamente e verificar quais intimações estão pendentes de ciência/ manifestação.” 4 Registro, ainda, que, ao contrário do que afirmado pela Agravante, a certidão exarada pela servidora da Câmara esclarece expressamente que os advogados cadastrados foram devidamente intimados. 5 . Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória-ES, RELATORA. (TJ-ES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 5000579-20.2022 .8.08.0024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Reunidas - 1º Grupo Cível).

Dessa forma, verifica-se que a intimação da sentença se deu de forma regular e eficaz, tendo o prazo recursal início e termo final corretamente certificados pelo sistema.

Diante do exposto, considerando que o recurso foi interposto após o transcurso do prazo legal de 10 (dez) dias, impõe-se o reconhecimento da intempestividade, razão pela qual o Recurso Inominado não deve ser conhecido.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, de ofício,
NÃO CONHEÇO
do
RECURSO INOMINADO
interposto, diante de sua intempestividade, na forma do art. 42 da Lei nº 9.099/95. Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança, diante do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)